Tribunal: TRF3
Processo: 5001551-59.2024.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
335/775)

5001551-59.2024.4.03.6113

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001551-59.2024.4.03.6113

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: VICENTE PAULA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VICENTE PAULA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE EM INDÚSTRIA CALÇADISTA. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. PPP INCOMPLETO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária. O autor postulou o reconhecimento de períodos de atividade especial exercidos em indústria do ramo calçadista, com a consequente concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (07/06/2023).

A sentença reconheceu a especialidade apenas dos períodos de 16/04/1997 a 27/09/1997 e de 03/11/1997 a 21/01/2009, determinando sua averbação, e julgou improcedentes os pedidos de concessão de benefício previdenciário e de indenização por danos morais.

A parte autora sustenta a existência de exposição habitual e permanente a agentes nocivos durante todos os vínculos laborais indicados na inicial, com base em documentos e perícia por similaridade, e requer a concessão da aposentadoria especial ou por tempo de contribuição. O INSS, por sua vez, defende a impossibilidade de reconhecimento da especialidade em razão da ausência de comprovação técnica adequada quanto aos agentes nocivos, especialmente ruído e agentes químicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se restou comprovada a exposição habitual e permanente da parte autora a agentes nocivos nos períodos laborados em indústria calçadista, apta ao reconhecimento de tempo de serviço especial; e (ii) examinar se o tempo especial eventualmente reconhecido é suficiente para a concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da atividade especial por enquadramento da categoria profissional. A atividade de sapateiro e funções correlatas em indústria calçadista pressupõe contato com solventes e colas contendo hidrocarbonetos aromáticos, agentes nocivos previstos na legislação previdenciária vigente à época.

Demonstrado o exercício das funções de lustrador, sapateiro, serviços diversos e apontador de sola em indústria calçadista, é possível o enquadramento da atividade especial até 28/04/1995, em razão da exposição a hidrocarbonetos aromáticos presentes na denominada “cola de sapateiro”.

A perícia técnica indireta, realizada por similaridade em empresas do mesmo ramo em razão da inatividade das empregadoras, constatou exposição a ruído e a hidrocarbonetos aromáticos em diversos períodos, sendo meio de prova admissível quando inexistentes condições de realização de perícia direta.

Constatada exposição a níveis de ruído superiores aos limites legais de tolerância, bem como contato com hidrocarbonetos aromáticos, admite-se o reconhecimento da especialidade nos períodos de 01/04/1987 a 23/07/1987, 03/11/1987 a 11/04/1988, 06/06/1988 a 09/06/1994, 04/07/1994 a 01/12/1994, 03/04/1995 a 08/06/1995, 03/06/1996 a 28/12/1996, 01/08/2012 a 29/10/2012, 01/11/2012 a 15/12/2012, 01/02/2013 a 05/07/2013 e 16/07/2013 a 27/12/2014.

No período de 16/04/1997 a 27/09/1997, o laudo técnico apresentado demonstrou exposição habitual a ruído acima do limite legal e a agentes químicos, o que autoriza o enquadramento da atividade como especial.

Quanto ao período de 03/11/1997 a 21/01/2009, o PPP apresentado encontra-se incompleto, sem indicação de responsável técnico pelos registros ambientais, e a perícia judicial apontou nível de ruído inferior ao limite de tolerância, circunstância que impede o reconhecimento da especialidade.

No intervalo de 13/02/2017 a 12/11/2019, os níveis de ruído e calor registrados encontram-se abaixo dos limites legais. A indicação genérica de agentes químicos sem especificação técnica impede a avaliação da nocividade da exposição.

A utilização de equipamentos de proteção individual não afasta a especialidade quando não demonstrada a efetiva neutralização da nocividade, sobretudo nos casos de exposição a ruído e hidrocarbonetos aromáticos.

Embora reconhecidos diversos períodos como especiais, o tempo total apurado não permite a concessão de aposentadoria especial nem de aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo, tampouco mediante reafirmação da DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer como especiais os períodos de 01/04/1987 a 23/07/1987, 03/11/1987 a 11/04/1988, 06/06/1988 a 09/06/1994, 04/07/1994 a 01/12/1994, 03/04/1995 a 08/06/1995, 03/06/1996 a 28/12/1996, 01/08/2012 a 29/10/2012, 01/11/2012 a 15/12/2012, 01/02/2013 a 05/07/2013 e 16/07/2013 a 27/12/2014. Apelação do INSS parcialmente provida para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 03/11/1997 a 21/01/2009. Mantido o reconhecimento da especialidade do período de 16/04/1997 a 27/09/1997. Indeferida a concessão de aposentadoria especial e de aposentadoria por tempo de contribuição.

Tese de julgamento: “1. A atividade exercida em indústria calçadista pode ser enquadrada como especial até 28/04/1995 quando demonstrado o exercício de funções típicas do setor produtivo, em razão da exposição a hidrocarbonetos aromáticos presentes em solventes e colas. 2. A perícia técnica por similaridade é meio de prova idôneo para comprovação das condições ambientais de trabalho quando as empresas empregadoras se encontram inativas. 3. A ausência de responsável técnico no PPP compromete sua aptidão probatória para comprovar exposição ao agente ruído. 4. O reconhecimento de períodos de atividade especial não implica, por si só, a concessão de aposentadoria quando não preenchidos os requisitos legais na data do requerimento administrativo.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 133; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70 e art. 65; Decreto no 53.831/1964, item 1.2.11; Decreto no 83.080/1979, item 1.2.10; Decreto no 2.172/1997, item 1.0.17; CPC, art. 375.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 10.262/RS, Primeira Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Tema 1.090; STF, ARE 664.335 (Tema 555); TRF3, ApCiv 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 05.06.2023; TRF3, ApCiv 5002806-62.2018.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 26.09.2024; TRF3, ApCiv 5000296-08.2020.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 11.09.2024; TRF3, ApCiv 5000150-30.2021.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 20.08.2024; TRF3, ApelRemNec 5002721-42.2019.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 26.11.2024; TRF3, ApCiv 5068297-22.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 27.11.2024; TRF3, ApCiv 5002819-22.2022.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 08.05.2024; TRF3, ApCiv 0003856-92.2010.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 20.03.2024; TRF3, Apelação/Remessa Necessária 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 12.03.2018; TRF2, Recursos 05100017820164058300.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001551-59.2024.4.03.6113

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: VICENTE PAULA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VICENTE PAULA DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de ação ajuizada pelo Autor visando a concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (07/06/2023), mediante o reconhecimento da especialidade das atividades nos períodos de 01/04/1987 a 23/07/1987 (lustrador), 03/11/1987 a 11/04/1988 (sapateiro), 06/06/1988 a 09/06/1994 (sapateiro serviços diversos), 04/07/1994 a 01/12/1994 (apontador de sola), 03/04/1995 a 08/06/1995 (sapateiro serviços diversos), 03/06/1996 a 28/12/1996 (acabador), 16/04/1997 a 27/09/1997 (sapateiro), 03/11/1997 a 21/01/2009 (sapateiro), 12/02/2009 a 28/12/2011 (riscador), 01/08/2012 a 29/10/2012 (arranhador), 01/11/2012 a 15/12/2012 (arranhador), 01/02/2013 a 05/07/2013 (arranhador), 16/07/2013 a 27/12/2014 (arranhador) e 13/02/2017 a 12/11/2019 (auxiliar de produção). Por fim, requer que, nas empresas encerradas, nas que não forneceram os formulários e nas empresas que forneceram o formulário PPP com omissão de informações, seja deferida a perícia técnica; os benefícios da justiça gratuita e a condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos morais no valor referente a doze parcelas vincendas e as parcelas vencidas.

A justiça gratuita foi deferida (id 334435401).

Na decisão em id 335435410 o d. Juiz a quo deferiu a realização de prova pericial indireta, por similaridade, nas empresas Indústria de Calçados Kim Ltda, Indústria de Calçados Duarte Ltda, Ravelli Calçados Ltda, Indústria de Calçados Karlitos Ltda, College Artefatos de Couro Ltda, Democrata Calçados e Artefatos de Couro Ltda, Via Art Indústria e Comércio Ltda, Cotton Shoes Indústria de Calçados Ltda, Kalcecom Indústria e Comércio de Calçados Eireli e Demartini Indústria e Comércio de Calçados Ltda, cujas inatividades foram devidamente comprovadas por documentos anexados aos autos. Sustentou que o deferimento da prova pericial na empresa Democrata Calçados e Artefatos de Couro Ltda se deve ao fato do preenchimento incompleto dos agentes sofridos e nas empresas Calven Shoe Comercio de Calçados Ltda e Cotton Shoes Indústria de Calçados Ltda ocorreram devido ao não fornecimento dos formulários solicitados pela parte autora a tais empresas.

O laudo pericial foi apresentado em id 335435422.

A r. sentença julgou os pedidos deduzidos na inicial nos seguintes termos (havia destaques):

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil: a)JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais, de aposentadoria especial e por tempo de contribuição; b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - à obrigação de fazer, consistente no reconhecimento e averbação, como tempo de serviço prestado em condição especial os períodos de 16/04/1997 a 27/09/1997 e 03/11/1997 a 21/01/2009, laborados na empresa Democrata Calçados e Artefatos de Couro Ltda.

Considerando a procedência parcial do pedido, bem assim, a vedação de compensação de honorários advocatícios, e que o demandante sucumbiu nos pedidos de danos morais e de parte do pedido de reconhecimento da natureza especial dos períodos requeridos, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu, que arbitro em 10% (dez por cento) a ser aplicado sobre 80% (oitenta por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, na forma do art. 85, parágrafo 2o, c/c parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo civil. Suspendo a exigibilidade deste ônus, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Por outro lado, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao autor, que arbitro em 10% (dez por cento) a ser aplicado sobre 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, na forma do art. 85, parágrafo 2o, c/c parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no disposto no art. 12, parágrafo 1o, da Lei n.o 10.259/01 c/c art. 32, da Resolução n.o 305/14 do CJF, condeno o INSS ao ressarcimento do valor dos honorários periciais de 20% (vinte por cento), os quais serão requisitados após o trânsito em julgado, por meio de ofício requisitório em favor da Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo.

Após o trânsito em julgado comunique-se à Agência de Demandas Judiciais do INSS em Ribeirão Preto (ADJ), para averbar os períodos reconhecidos nesta sentença. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, tendo em vista que o valor do proveito econômico obtido pelo autor com a procedência parcial desta demanda não supera 1.000 (mil) salários mínimos, a teor do art. 496, § 3o, I do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença teria realizado equivocada valoração da prova pericial e documental, especialmente do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e do laudo pericial judicial, os quais demonstrariam a exposição habitual e permanente a agentes nocivos ao longo de todo o período laboral indicado na inicial. Argumenta, ainda, que a perícia por similaridade constitui meio de prova válido, sobretudo quando as empresas nas quais o segurado trabalhou já se encontram inativas, não podendo tal circunstância prejudicar o reconhecimento da atividade especial. Defende, assim, o reconhecimento da especialidade de todos os períodos postulados, com a consequente concessão da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (07/06/2023), ou, subsidiariamente, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com a possibilidade de reafirmação da DER e concessão do melhor benefício. Requer, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais e a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

O INSS, por sua vez, também interpôs apelação, sustentando que a sentença teria indevidamente reconhecido a especialidade de determinados períodos de labor. Argumenta, em síntese, que a comprovação da exposição ao agente físico ruído deve observar rigorosamente a metodologia de aferição prevista na legislação previdenciária, com indicação expressa da técnica utilizada e da norma aplicável (NR-15 ou NHO-01 da FUNDACENTRO), bem como do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para períodos posteriores ao Decreto no 4.882/2003. Sustenta, ainda, que a exposição a tolueno ou xileno exige avaliação quantitativa, por se tratar de substâncias previstas no Anexo 11 da NR-15, não sendo possível o reconhecimento da especialidade mediante análise meramente qualitativa. A autarquia requer, assim, a reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da atividade especial e julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Após o decurso do prazo para apresentar as contrarrazões recursais os autos foram encaminhados a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta pelo Autor e pelo INSS sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

O artigo 201, §1°, da CF/88, prevê um tratamento diferenciado aos segurados que exerçam atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. O trabalho em condições especiais é objeto, ainda, dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e dos artigos 64 a 70 do Decreto no 3.048/99 (RPS – Regulamento da Previdência Social).

A especialidade fica caracterizada quando constatada a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (critério quantitativo), podendo tal avaliação ser também qualitativa. O Anexo IV do RPS traz um rol dos agentes nocivos, bem assim o respectivo tempo de exposição (15, 20 ou 25 anos) após o qual os segurados passam a fazer jus à aposentadoria especial.

Desde 29/04/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, exige-se a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

Nos termos da legislação de regência, a exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (Decreto no 8.213/2013). Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, deve-se concluir que tal exposição era suficiente à configuração da especialidade, nos termos do artigo 65do RPS, não se exigindo menção expressa, no formulário, nesse sentido, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual, consoante jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

A partir de 01/01/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. Infere-se do artigo 58 da Lei no 8.213/91 que (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (artigo 133 da Lei no 8.213/91 e artigo 299 do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

A apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334- 39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008- 74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017) e Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

O E. STF, no julgamento do ARE 664335, assentou o entendimento de que o fornecimento de EPI ao trabalhador afasta a especialidade do labor desde que tal equipamento se mostre efetivamente capaz de neutralizar ou eliminar a nocividade do ambiente laborativo. Assim, o simples fato de o PPP atestar a eficácia do EPI não é suficiente para afastar a especialidade do labor, pois, conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS - o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MET, observada a observância: [...]”, a eficácia atestada no PPP diz respeito à aptidão do EPI para atenuar - e não neutralizar – a nocividade do agente. Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do artigo 264, § 5o, do RPS; “sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do artigo 68 e inciso III do artigo 225, ambos do RPS” (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas, que a experiência vivida mundialmente a partir de 2020, com a pandemia por COVID-19, com a adoção de medidas preventivas, sanitárias e pessoais, corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI’s na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR). O artigo 57, §5°, da Lei no 8.213/91, admitia a conversão de tempo de atividade especial para comum, nos termos da tabela do artigo 70 do Decreto no 3.048/99. Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a EC 103/2019 (artigos 10, §3° e 25, §2°) vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

Comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos, há que se reconhecer a respectiva especialidade, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tal fato gerador, não havendo que se falar, nesse caso, em ausência de prévia fonte de custeio (artigo 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) nem em ausência de registro do código da GFIP no formulário, até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia. No Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, assentou-se que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o artigo 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto no 2.171/1997 (06/03/1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto no 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto no 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (artigo 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em função da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58 da Lei no 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Não só. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. (Precedente:TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300).

Por tais razões, deve ser rejeitada a alegação do INSS no sentido de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

DOS AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS

Com relação aos agentes hidrocarbonetos, é considerado especial o labor realizado pelo indivíduo que fica exposto, de forma habitual e permanente, a agentes químicos (hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos), conforme estabelecido pelos itens 1.2.9 e 1.2.11, do Quadro do Decreto no 53.831/64; e 1.2.10 e 1.2.11, do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Vale dizer que, segundo o Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. (Precedente desta E. Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 05/06/2023, DJEN DATA: 14/06/2023)

Cumpre destacar que a análise quantitativa do agente nocivo de natureza química é relevante na análise da especialidade quando o agente consta do Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo, por outro lado, irrelevante quando o agente consta do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, pois, neste último caso, a especialidade fica configurada pela mera exposição ao agente, já que a legislação de regência não estabelece limite de tolerância para a respectiva exposição, tal como ocorre em relação aos agentes previstos no Anexo 11 da NR-15.

Dessa forma, independentemente da análise quantitativa constante do PPP – a qual se mostra relevante na análise da especialidade dos agentes nocivos previstos no Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho -, o EPI não se mostra capaz de atenuar a nocividade desse agente.

DO AGENTE CALOR

A regulamentação sobre a nocividade do calor sofreu alterações.

O Decreto no 53.831/64 (Código 1.1.1 do Quadro Anexo) reputava especial a atividade desenvolvida em locais com temperatura acima de 28o C, provenientes de fontes artificiais.

Já o Decreto no 2.172/97 (05/03/1997) estabelece que são considerados especiais os "trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, da Portaria no 3.214/78".

O mesmo Decreto, em seu código 2.0.4 do Anexo IV passou a prever a medição do calor por IBUTG – “Índice de Bulbo Úmido – Termômetro de Globo”, disciplinada no Anexo 3 da NR-15, aprovada pela Portaria/MTb no 3.214, de 08/06/1978, o que foi mantido pelo Decreto no 3.048/99.

Ainda, nos termos do Anexo III da Norma Regulamentadora 15 o limite de exposição permitido, para trabalho contínuo, de natureza Leve, é de até 30,0 IBUTG, para atividade de natureza Moderada, o limite de exposição é de até 26,7 IBUTG e para atividade de natureza Pesada, o limite de exposição é de até 25,0 IBUTG. Ainda, consoante o Quadro 3 dessa mesma Norma Regulamentadora, constitui TRABALHO LEVE aquele sentado, movimentos moderados com braços e tronco (ex.: datilografia), sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex.: dirigir), de pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os braços; TRABALHO MODERADO Sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas, de pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação, de pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação, em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar e TRABALHO PESADO Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá) e trabalho fatigante.

Isso posto, diante da evolução normativa e do princípio tempus regit actum, em resumo, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a temperatura acima de 28o C (até 05/03/1997), proveniente de fonte artificial; e, a partir de 06/03/1997, o executado em ambiente cuja temperatura seja superior aos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, que deve ser aferido no competente laudo técnico, com base no "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo - IBUTG “ e de acordo com a norma regulamentadora da época.

Vale ressaltar que a exposição ao calor decorrente da natureza da atividade a céu aberto não configura, por si só, tempo de serviço especial conforme a legislação previdenciária, pois esses agentes são considerados próprias intempéries climáticas.

NO CASO CONCRETO

Trata-se de apelação interposta pelo Autor e pelo INSS contra a r. sentença que reconheceu a especialidade das atividades nos períodos de 16/04/1997 a 27/09/1997 e de 03/11/1997 a 21/01/2009.

Enquanto o INSS visa a exclusão da especialidade dos referidos intervalos e a improcedência do pedido de aposentadoria, o Autor requer a reforma da sentença para que os períodos de 01/04/1987 a 23/07/1987 (lustrador), 03/11/1987 a 11/04/1988 (sapateiro), 06/06/1988 a 09/06/1994 (sapateiro serviços diversos), 04/07/1994 a 01/12/1994 (apontador de sola), 03/04/1995 a 08/06/1995 (sapateiro serviços diversos), 03/06/1996 a 28/12/1996 (acabador), 12/02/2009 a 28/12/2011 (riscador), 01/08/2012 a 29/10/2012 (arranhador), 01/11/2012 a 15/12/2012 (arranhador), 01/02/2013 a 05/07/2013 (arranhador), 16/07/2013 a 27/12/2014 (arranhador) e 13/02/2017 a 12/11/2019 (auxiliar de produção) também sejam reconhecidos como especiais e, por conseguinte, a concessão da aposentadoria especial ou por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo, ou sucessivamente, da data que implementou todos os requisitos para a referida concessão, com a reafirmação da DER.

Passamos à análise dos períodos controversos à luz das provas dos autos.

- Período de 01/04/1987 a 23/07/1987 – função de lustrador na empresa Indústria de Calçados Kim Ltda

- Período de 03/11/1987 a 11/04/1988 – função de sapateiro na empresa Indústria de Calçados Duarte Ltda

- Períodos de 06/06/1988 a 09/06/1994 e de 03/04/1995 a 08/06/1995 – função de serviços diversos no setor produção na empresa Ravelli Calçados Ltda

- Período de 04/07/1994 a 01/12/1994 – função de apontador de sola na empresa Indústria de Calçados Karlito S Ltda

- Período de 03/06/1996 a 28/12/1996 – função de acabador na empresa College Artefatos de Couros Ltda

- Período de 01/08/2012 a 29/10/2012 – função de arranhador na empresa Via Art Indústria e Comércio de Calçados Ltda

- Período de 01/11/2012 a 15/12/2012 – função de arranhador na empresa Kalce.Com Indústria e Comércio de Calçados Eireli

- Período de 01/02/2013 a 05/07/2013 – função de arranhador na empresa Cotton Shoes Indústria de Calçados Ltda

- Período de 16/07/2013 a 27/12/2014 – função de arranhador na empresa Male Comércio de Calçados Ltda

Com o objetivo de comprovar as condições de trabalho nos períodos mencionados, o Autor apresentou, tanto no procedimento administrativo quanto nos presentes autos, cópia integral da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contendo os registros de vínculos empregatícios e das funções exercidas em indústria do ramo calçadista (id 335435385).

Juntou, ainda, o PPP em id 335435386 (págs. 09/10), referente ao período de 06/06/1988 a 09/06/1994, documento que, contudo, não indica exposição a agentes nocivos ou a fatores de risco.

Inicialmente, destaco que, melhor refletindo sobre a atividade de sapateiro e afins, passo a reconhecer a especialidade desta função por enquadramento (até 28/04/1995), considerando a notória exposição à denominada “cola de sapateiro” – ferramenta indissociável à atividade em comento, que é composta de benzeno e tolueno (hidrocarbonetos aromáticos), bem como tintas e resinas a base de solventes, situação que se amolda aos códigos 1.2.11 do anexo do Decreto no 53.831/1964, 1.2.10 do anexo do Decreto no 83.080/1979 e 1.0.17 dos anexos dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999.

Nesse sentido, julgados desta C. 7a Turma e desta Corte Regional: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002806-62.2018.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 26/09/2024, DJEN DATA: 01/10/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000296-08.2020.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 11/09/2024, DJEN DATA: 16/09/2024 ; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000150-30.2021.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 20/08/2024, DJEN DATA: 26/08/2024; TRF 3a Região, 10a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002721-42.2019.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 26/11/2024, DJEN DATA: 05/12/2024; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5068297-22.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM, julgado em 27/11/2024, DJEN DATA: 02/12/2024; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002819-22.2022.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 08/05/2024, DJEN DATA: 16/05/2024; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003856-92.2010.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 20/03/2024, DJEN DATA: 25/03/2024.

Dessa forma, deve ser reconhecida a especialidade das atividades nos intervalos de 01/04/1987 a 23/07/1987, 03/11/1987 a 11/04/1988, 06/06/1988 a 09/06/1994, 04/07/1994 a 01/12/1994 e de 03/04/1995 a 28/04/1995.

Ademais, foi realizada prova pericial indireta, por similaridade, em razão de as empresas mencionadas encontrarem-se inativas. Após minuciosa análise de ambiente laboral equivalente, o perito constatou que, no exercício de suas atividades, o trabalhador paradigma esteve exposto aos seguintes agentes nocivos:

- ruído de 86,74; 80,04; 84,15; 90,17; 82,89 e 80,04 dB(A) nos intervalos de 01/04/1987 a 23/07/1987, 03/11/1987 a 11/04/1988, 06/06/1988 a 09/06/1994, 04/07/1994 a 01/12/1994, 03/04/1995 a 08/06/1995 e de 03/06/1996 a 28/12/1996

- ruído de 85,29 dB(A) de 01/08/2012 a 29/10/2012, 01/11/2012 a 15/12/2012, 01/02/2013 a 05/07/2013 e de 16/07/2013 a 27/12/2014

- hidrocarbonetos aromáticos de 06/06/1988 a 09/06/1994 e de 03/04/1995 a 08/06/1995

Considerando os limites legais estabelecidos para a exposição (superior a 80 dB até 05/03/1997, 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003 e 85 dB a partir de 19/11/2003), verifica-se do laudo pericial que o autor esteve exposto a níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância em tais períodos.

No que diz respeito à metodologia de medição do ruído, conforme abordado anteriormente, não há que se falar da necessidade de utilização de uma ou outra forma, dada a ausência de previsão legal.

A comprovação da exposição a hidrocarbonetos aromáticos permite o enquadramento das atividades nos períodos de 06/06/1988 a 09/06/1994 e de 03/04/1995 a 08/06/1995 como especiais, independente de avaliação quantitativa, uma vez que os agentes nocivos estão previstos nos itens1.2.9, 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10, 1.2.11 e 1.2.12 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17, 1.0.18 e 1.0.19 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Por isso, os períodos de 01/04/1987 a 23/07/1987, 03/11/1987 a 11/04/1988, 06/06/1988 a 09/06/1994, 04/07/1994 a 01/12/1994, 03/04/1995 a 08/06/1995, 03/06/1996 a 28/12/1996, 01/08/2012 a 29/10/2012, 01/11/2012 a 15/12/2012, 01/02/2013 a 05/07/2013 e de 16/07/2013 a 27/12/2014 devem ser reconhecidos como especiais.

- Período de 16/04/1997 a 27/09/1997 - função de auxiliar de produção no setor acabamento na empresa Democrata Calçados e Artefatos de Couro Ltda

- Período de 03/11/1997 a 21/01/2009 – função de apontador de sola e arranhador no setor acabamento na empresa Democrata Calçados e Artefatos de Couro Ltda

A fim de comprovar as condições de trabalho nos referidos intervalos, o Autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos, os PPPs emitidos em 16/11/2020, devidamente assinados e sem indicação dos responsáveis pelos registros ambientais (id 335435388 - págs. 05/08).

Indicam os PPPs exposição a ruído de 84-90 dB(A) e 84-91 dB(A) nos respectivos períodos de 16/04/1997 a 27/09/1997 e de 03/11/1997 a 21/01/2009, sendo que ao executar as atividades de auxiliar de produção ainda esteve exposto a cola, creme e solventes.

Apresentou, ainda, cópia parcial do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho de 2011 (id 335435388 - págs. 09/16), no qual consta que no desempenho das atividades de auxiliar de produção o segurado esteve exposto a ruído de 85,65 dB(A) e cola (solvente) de maneira habitual e permanente.

Primeiramente, destaco que, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pelo artigo 58, § 4o, da Lei no 9.528/97, é documento que retrata as características do trabalho do segurado, devendo trazer a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, apto a comprovar o exercício de atividade sob condições especiais, de sorte a substituir o laudo técnico.

No entanto, verifica-se que os PPPs estão incompletos, pois não indicam responsáveis técnicos pelas medições e, no que diz respeito ao agente ruído, a ausência de indicação de responsável técnico no PPP torna esse documento incapaz de provar as condições de trabalho às quais o segurado está submetido, pois sempre demandou a apresentação de laudo técnico de condições ambientais, independente da legislação vigente.

Por isso, a ausência de indicação de responsável técnico nos PPPs, torna esses documentos incapazes de provar a exposição ao agente ruído.

Entretanto, no que diz respeito ao intervalo de 16/04/1997 a 27/09/1997 em que o autor laborou como auxiliar de produção foi apresentado Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho de 2011 comprovando a exposição ao agente físico ruído de 85,65 dB(A) e ao agente químico cola (solvente) de maneira habitual e permanente.

Dessa forma, resta comprovado que no intervalo de 16/04/1997 a 27/09/1997 o segurado esteve exposto a ruído superior ao limite de tolerância exigido pela legislação vigente de 85 dB(A), bem como a agentes químicos, o que permite o enquadramento da atividade como especial, independente de avaliação quantitativa, nos itens1.2.9, 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10, 1.2.11 e 1.2.12 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17, 1.0.18 e 1.0.19 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

No tocante ao interstício de 03/11/1997 a 21/01/2009, o laudo pericial apontou ruído de 80,04 dB(A), portanto, inferior ao limite de tolerância, logo, inviável reconhecê-lo como especial.

- Período de 13/02/2017 a 12/11/2019 – função de operador de misturador vertical no setor produção na empresa JN & Mendes Indústria de Borracha Ltda

Referentemente a esse intervalo, o autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos, o PPP emitido em 28/04/2022, devidamente assinado e com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais (id 335435392 – págs. 04/06), o qual declara que no desempenho de suas atividades o segurado esteve exposto a ruído de 83,31 dB(A), calor de 20,32 IBUTG, tinta e aglomerante, postura inadequada e risco de acidentes

Tendo em vista os limites legais estabelecidos pela legislação vigente, como explicitado anteriormente, extrai-se que o autor laborou exposto a níveis de pressão sonora e calor inferiores aos limites de tolerância.

A indicação de fator de risco ergonômico e de acidentes não são suficientes para a caracterização do trabalho como especial, pois não encontram previsão de enquadramento pelos decretos vigentes.

Cabe ressaltar que, para fins previdenciários, o risco genérico inerente à atividade laborativa, por si só, não é suficiente para determinar o tratamento especial a ensejar a redução do tempo de serviço para aposentadoria, sendo indispensável a comprovação da exposição efetiva do segurado a agentes biológicos, físicos ou químicos nocivos à saúde.

Por derradeiro, a ausência de especificação dos agentes químicos inviabiliza qualquer avaliação técnica sobre a nocividade da atividade desempenhada pelo segurado. A mera indicação genérica de exposição a "tinta e aglomerante” sem detalhamento sobre a natureza, concentração, forma de contato ou limite de tolerância dos referidos agentes, impede a análise fundamentada dos riscos ocupacionais. Tal omissão contraria os requisitos normativos que exigem a descrição precisa dos agentes presentes no ambiente de trabalho para fins da especialidade da atividade. Sem essas informações, é impossível determinar se a exposição efetivamente ultrapassa os limites legais ou representa risco à saúde do trabalhador.

Assim, inviável reconhecer tal período como especial.

HABITUALIDADE E EPI INEFICAZ

Extrai-se dos elementos dos autos que a exposição do segurado aos agentes nocivos era inerente à atividade que ele desenvolvia na indústria de calçados, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do artigo 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

No caso do agente ruído, como descrito anteriormente, a utilização de EPI, mesmo que eficaz, não desnatura a qualidade especial do tempo, consoante restou pacificado pelo E STF.

Quanto aos agentes químicos, a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o TEMA 1.090, que versa sobre a descaracterização do tempo especial no RGPS pela anotação de uso do EPI eficaz no PPP, fixou a seguinte tese de julgamento:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Uma das premissas e das razões de decidir para se chegar a tal entendimento é a de que o uso do EPI seja eficaz para neutralizar a nocividade, nos termos delineados no Tema 555/STF, a qual foi expressamente mencionada nas “III. RAZÕES DE DECIDIR 3”, nos seguintes termos: "O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014)”.

Nesse cenário, pode-se extrair do precedente obrigatório formado no Tema 1.090/STJ, a seguinte norma jurídica: A informação constante no PPP quanto à eficácia do EPI, em tese, afasta a nocividade (item I), mas se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI para neutralizar a nocividade, a conclusão deverá ser favorável ao autor (item III).

No caso dos autos, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos acerca da (i) profissiografia da parte autora, (ii) da atividade da empresa empregadora, (iii) dos agentes nocivos e (iv) dos EPIs fornecidos, subministradas pelas máximas da experiência (artigo 375 do CPC), conduz à conclusão de que os EPIs fornecidos eram eficazes apenas para ATENUAR a nocividade, não sendo possível concluir, com segurança, que os equipamentos de segurança eram eficazes para NEUTRALIZAR a nocividade, o que, nos termos do item III da tese firmada no Tema 1.090, impõe o reconhecimento da especialidade.

Nesse cenário, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos, nos termos do item III da Tese delineada no Tema 1.090/STJ, conduz à conclusão de que o EPI não é eficaz a neutralizar a nocividade, de modo que a especialidade deve ser reconhecida.

Segundo o conjunto probatório carreado aos autos, o reconhecimento da especialidade das atividades nos períodos de 01/04/1987 a 23/07/1987, 03/11/1987 a 11/04/1988, 06/06/1988 a 09/06/1994, 04/07/1994 a 01/12/1994, 03/04/1995 a 08/06/1995, 03/06/1996 a 28/12/1996, 16/04/1997 a 27/09/1997, 01/08/2012 a 29/10/2012, 01/11/2012 a 15/12/2012, 01/02/2013 a 05/07/2013 e de 16/07/2013 a 27/12/2014 é de rigor.

APOSENTADORIA ESPECIAL

Diante desse cenário, conforme demonstrativo abaixo, em 07/06/2023 (DER), o segurado nãotem direito à aposentadoria especial e não há que se falar em reafirmação da DER, uma vez que o autor não comprova que desempenho atividades especiais após a data do requerimento administrativo.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Ao analisar o pedido alternativo, verifica-se que, na DER (07/06/2023) — ou mesmo considerando, hipoteticamente, a reafirmação da DER para 16/03/2026, conforme demonstrativo abaixo — o segurado não preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Dessa forma, não tendo o segurado cumprido com todos os requisitos para a concessão da pretendida aposentadoria, tem direito à averbação dos períodos reconhecidos como tempo especial nesta demanda.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, § 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, provido o apelo do Autor e do INSS interposto na vigência da nova lei, ainda que parcialmente, descabida, no caso, a condenação em honorários recursais.

PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Autor para reconhecer como especiais as atividades nos períodos de 01/04/1987 a 23/07/1987, 03/11/1987 a 11/04/1988, 06/06/1988 a 09/06/1994, 04/07/1994 a 01/12/1994, 03/04/1995 a 08/06/1995, 03/06/1996 a 28/12/1996, 01/08/2012 a 29/10/2012, 01/11/2012 a 15/12/2012, 01/02/2013 a 05/07/2013 e de 16/07/2013 a 27/12/2014, e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do INSS para excluir a especialidade do intervalo de 03/11/1997 a 21/01/2009, mantendo a sentença que reconheceu como especial o intervalo de 16/04/1997 a 27/09/1997 e indeferiu a concessão de aposentadoria especial e de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE EM INDÚSTRIA CALÇADISTA. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. PPP INCOMPLETO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária. O autor postulou o reconhecimento de períodos de atividade especial exercidos em indústria do ramo calçadista, com a consequente concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (07/06/2023).

A sentença reconheceu a especialidade apenas dos períodos de 16/04/1997 a 27/09/1997 e de 03/11/1997 a 21/01/2009, determinando sua averbação, e julgou improcedentes os pedidos de concessão de benefício previdenciário e de indenização por danos morais.

A parte autora sustenta a existência de exposição habitual e permanente a agentes nocivos durante todos os vínculos laborais indicados na inicial, com base em documentos e perícia por similaridade, e requer a concessão da aposentadoria especial ou por tempo de contribuição. O INSS, por sua vez, defende a impossibilidade de reconhecimento da especialidade em razão da ausência de comprovação técnica adequada quanto aos agentes nocivos, especialmente ruído e agentes químicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se restou comprovada a exposição habitual e permanente da parte autora a agentes nocivos nos períodos laborados em indústria calçadista, apta ao reconhecimento de tempo de serviço especial; e (ii) examinar se o tempo especial eventualmente reconhecido é suficiente para a concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da atividade especial por enquadramento da categoria profissional. A atividade de sapateiro e funções correlatas em indústria calçadista pressupõe contato com solventes e colas contendo hidrocarbonetos aromáticos, agentes nocivos previstos na legislação previdenciária vigente à época.

Demonstrado o exercício das funções de lustrador, sapateiro, serviços diversos e apontador de sola em indústria calçadista, é possível o enquadramento da atividade especial até 28/04/1995, em razão da exposição a hidrocarbonetos aromáticos presentes na denominada “cola de sapateiro”.

A perícia técnica indireta, realizada por similaridade em empresas do mesmo ramo em razão da inatividade das empregadoras, constatou exposição a ruído e a hidrocarbonetos aromáticos em diversos períodos, sendo meio de prova admissível quando inexistentes condições de realização de perícia direta.

Constatada exposição a níveis de ruído superiores aos limites legais de tolerância, bem como contato com hidrocarbonetos aromáticos, admite-se o reconhecimento da especialidade nos períodos de 01/04/1987 a 23/07/1987, 03/11/1987 a 11/04/1988, 06/06/1988 a 09/06/1994, 04/07/1994 a 01/12/1994, 03/04/1995 a 08/06/1995, 03/06/1996 a 28/12/1996, 01/08/2012 a 29/10/2012, 01/11/2012 a 15/12/2012, 01/02/2013 a 05/07/2013 e 16/07/2013 a 27/12/2014.

No período de 16/04/1997 a 27/09/1997, o laudo técnico apresentado demonstrou exposição habitual a ruído acima do limite legal e a agentes químicos, o que autoriza o enquadramento da atividade como especial.

Quanto ao período de 03/11/1997 a 21/01/2009, o PPP apresentado encontra-se incompleto, sem indicação de responsável técnico pelos registros ambientais, e a perícia judicial apontou nível de ruído inferior ao limite de tolerância, circunstância que impede o reconhecimento da especialidade.

No intervalo de 13/02/2017 a 12/11/2019, os níveis de ruído e calor registrados encontram-se abaixo dos limites legais. A indicação genérica de agentes químicos sem especificação técnica impede a avaliação da nocividade da exposição.

A utilização de equipamentos de proteção individual não afasta a especialidade quando não demonstrada a efetiva neutralização da nocividade, sobretudo nos casos de exposição a ruído e hidrocarbonetos aromáticos.

Embora reconhecidos diversos períodos como especiais, o tempo total apurado não permite a concessão de aposentadoria especial nem de aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo, tampouco mediante reafirmação da DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer como especiais os períodos de 01/04/1987 a 23/07/1987, 03/11/1987 a 11/04/1988, 06/06/1988 a 09/06/1994, 04/07/1994 a 01/12/1994, 03/04/1995 a 08/06/1995, 03/06/1996 a 28/12/1996, 01/08/2012 a 29/10/2012, 01/11/2012 a 15/12/2012, 01/02/2013 a 05/07/2013 e 16/07/2013 a 27/12/2014. Apelação do INSS parcialmente provida para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 03/11/1997 a 21/01/2009. Mantido o reconhecimento da especialidade do período de 16/04/1997 a 27/09/1997. Indeferida a concessão de aposentadoria especial e de aposentadoria por tempo de contribuição.

Tese de julgamento: “1. A atividade exercida em indústria calçadista pode ser enquadrada como especial até 28/04/1995 quando demonstrado o exercício de funções típicas do setor produtivo, em razão da exposição a hidrocarbonetos aromáticos presentes em solventes e colas. 2. A perícia técnica por similaridade é meio de prova idôneo para comprovação das condições ambientais de trabalho quando as empresas empregadoras se encontram inativas. 3. A ausência de responsável técnico no PPP compromete sua aptidão probatória para comprovar exposição ao agente ruído. 4. O reconhecimento de períodos de atividade especial não implica, por si só, a concessão de aposentadoria quando não preenchidos os requisitos legais na data do requerimento administrativo.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 133; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70 e art. 65; Decreto no 53.831/1964, item 1.2.11; Decreto no 83.080/1979, item 1.2.10; Decreto no 2.172/1997, item 1.0.17; CPC, art. 375.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 10.262/RS, Primeira Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Tema 1.090; STF, ARE 664.335 (Tema 555); TRF3, ApCiv 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 05.06.2023; TRF3, ApCiv 5002806-62.2018.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 26.09.2024; TRF3, ApCiv 5000296-08.2020.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 11.09.2024; TRF3, ApCiv 5000150-30.2021.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 20.08.2024; TRF3, ApelRemNec 5002721-42.2019.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 26.11.2024; TRF3, ApCiv 5068297-22.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 27.11.2024; TRF3, ApCiv 5002819-22.2022.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 08.05.2024; TRF3, ApCiv 0003856-92.2010.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 20.03.2024; TRF3, Apelação/Remessa Necessária 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 12.03.2018; TRF2, Recursos 05100017820164058300.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Autor para reconhecer como especiais as atividades nos períodos de 01/04/1987 a 23/07/1987, 03/11/1987 a 11/04/1988, 06/06/1988 a 09/06/1994, 04/07/1994 a 01/12/1994, 03/04/1995 a 08/06/1995, 03/06/1996 a 28/12/1996, 01/08/2012 a 29/10/2012, 01/11/2012 a 15/12/2012, 01/02/2013 a 05/07/2013 e de 16/07/2013 a 27/12/2014, e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do INSS para excluir a especialidade do intervalo de 03/11/1997 a 21/01/2009, mantendo a sentença que reconheceu como especial o intervalo de 16/04/1997 a 27/09/1997 e indeferiu a concessão de aposentadoria especial e de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão